Tribunal: TRF3
Processo: 5004461-39.2022.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
475/1327)

5004461-39.2022.4.03.6110

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004461-39.2022.4.03.6110

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: EVALDO JOSE DE QUEIROZ

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIANA DIAS SOLLITTO BELON - SP308409-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL DE TEMPO ESPECIAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, em ação previdenciária, reconheceu parcialmente períodos de atividade especial, concedeu aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER e fixou sucumbência recíproca, com distribuição proporcional dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve sucumbência recíproca ou sucumbência mínima da parte autora, a fim de estabelecer a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra que a maior parte dos períodos controvertidos foi reconhecida como especial, especialmente aqueles relevantes para a concessão do benefício.

O resultado final da demanda é favorável à parte autora quanto ao pedido principal, consistente na concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER.

O indeferimento de um período por análise de mérito e a extinção de outros sem resolução de mérito representam parcela ínfima da pretensão, não afastando o êxito substancial obtido.

A sucumbência da parte autora é mínima, o que afasta a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Impõe-se a condenação exclusiva do INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a Súmula 111 e o Tema 1105 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004461-39.2022.4.03.6110

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: EVALDO JOSE DE QUEIROZ

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIANA DIAS SOLLITTO BELON - SP308409-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação ajuizada pela parte autora com o objetivo de obter a concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença (ID 347476891) julgou o pedido inicial parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,

(i) julgo extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC (verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo), conforme restou decidido pelo STJ no julgamento do REsp 1352721/SP, os pedidos do autor quanto aos períodos de 19/04/1999 a 02/06/1999, 01/03/2002 a 08/07/2002, 28/05/2004 a 14/06/2004; e

(ii) julgo os pedidos do autor parcialmente procedentes, promovendo a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) reconhecer a especialidade dos períodos de 01/05/1988 a 31/07/1988, 01/08/1988 a 28/02/1989, 01/03/1989 a 06/08/1991, 07/01/2005 a 03/05/2010, 10/02/2012 a 31/10/2012, 01/11/2012 a 31/03/2013, 01/04/2013 a 31/08/2014, 01/09/2014 a 31/01/2015, 01/02/2015 a 28/02/2016 e de 01/03/2016 a 13/11/2019, ficando o INSS condenado a promover a devida averbação, nos termos da fundamentação.

b) condenar o INSS à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com fundamento na EC 103, art. 17, com DIB: 08/09/2021, DIP: 01/03/2025 e RMI a ser calculada pela autarquia.

b.1) concedo a tutela provisória de urgência para que o benefício seja implantado no prazo de 45 dias a contar da intimação da sentença.

d) condenar o INSS ao pagamento, em parcela única e por meio de requisitório, das parcelas do benefício vencidas desde a DIB até a DIP, devendo os valores serem atualizados desde o dia do vencimento e acrescidos de juros de mora desde 46o contado da data em que o INSS for intimado para implantar o benefício. Os índices a serem aplicados serão aqueles previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

d.1) ficam excluídas da condenação as parcelas cuja pretensão já tenha sido atingida pela prescrição quinquenal, devendo o ajuizamento da presente ação ser tido como marco interruptivo.

e) tendo havido sucumbência recíproca:

e.1) condeno a parte autora ao pagamento de metade das custas processuais e ao pagamento de honorários de sucumbência no valor correspondente ao percentual mínimo das faixas previstas no art. 85, §3o, do CPC, aplicados sobre o valor atualizado da causa descontado o valor do seu proveito econômico, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3o, do CPC.

e.2) condeno a parte requerida ao pagamento de honorários de sucumbência no valor correspondente ao percentual mínimo das faixas previstas no art. 85, §3o, do CPC, aplicados sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora, observando-se, ainda, as parcelas devidas até a data da sentença, excluídas as vincendas, a teor do disposto na Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça, a ser apurada em sede de execução de sentença.

Sentença não sujeita à remessa necessária, pois ilíquida.”

Apelação da parte autora (ID 331557618), na qual insurge-se exclusivamente em relação à fixação dos honorários advocatícios. Argumenta que logrou êxito na maior parte de seus pedidos, razão por que requer a fixação dos honorários exclusivamente em favor do apelante para condenar o INSS a pagá-los, no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Formalmente regular, recebo o recurso (CPC, art. 1.011).

Trata-se de apelação interposta pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação previdenciária proposta em face do INSS, visando o reconhecimento de períodos laborados em condições especiais, com a consequente concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição.

Na origem, a parte autora alegou ter exercido atividades sob condições especiais em diversos períodos não reconhecidos administrativamente, postulando o cômputo desses interregnos para fins de concessão do benefício previdenciário.

A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,

(i) julgo extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC (verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo), conforme restou decidido pelo STJ no julgamento do REsp 1352721/SP, os pedidos do autor quanto aos períodos de 19/04/1999 a 02/06/1999, 01/03/2002 a 08/07/2002, 28/05/2004 a 14/06/2004; e

(ii) julgo os pedidos do autor parcialmente procedentes, promovendo a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) reconhecer a especialidade dos períodos de 01/05/1988 a 31/07/1988, 01/08/1988 a 28/02/1989, 01/03/1989 a 06/08/1991, 07/01/2005 a 03/05/2010, 10/02/2012 a 31/10/2012, 01/11/2012 a 31/03/2013, 01/04/2013 a 31/08/2014, 01/09/2014 a 31/01/2015, 01/02/2015 a 28/02/2016 e de 01/03/2016 a 13/11/2019, ficando o INSS condenado a promover a devida averbação, nos termos da fundamentação.

b) condenar o INSS à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com fundamento na EC 103, art. 17, com DIB: 08/09/2021, DIP: 01/03/2025 e RMI a ser calculada pela autarquia.

b.1) concedo a tutela provisória de urgência para que o benefício seja implantado no prazo de 45 dias a contar da intimação da sentença.

d) condenar o INSS ao pagamento, em parcela única e por meio de requisitório, das parcelas do benefício vencidas desde a DIB até a DIP, devendo os valores serem atualizados desde o dia do vencimento e acrescidos de juros de mora desde 46o contado da data em que o INSS for intimado para implantar o benefício. Os índices a serem aplicados serão aqueles previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

d.1) ficam excluídas da condenação as parcelas cuja pretensão já tenha sido atingida pela prescrição quinquenal, devendo o ajuizamento da presente ação ser tido como marco interruptivo.

e) tendo havido sucumbência recíproca:

e.1) condeno a parte autora ao pagamento de metade das custas processuais e ao pagamento de honorários de sucumbência no valor correspondente ao percentual mínimo das faixas previstas no art. 85, §3o, do CPC, aplicados sobre o valor atualizado da causa descontado o valor do seu proveito econômico, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3o, do CPC.

e.2) condeno a parte requerida ao pagamento de honorários de sucumbência no valor correspondente ao percentual mínimo das faixas previstas no art. 85, §3o, do CPC, aplicados sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora, observando-se, ainda, as parcelas devidas até a data da sentença, excluídas as vincendas, a teor do disposto na Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça, a ser apurada em sede de execução de sentença.

Sentença não sujeita à remessa necessária, pois ilíquida.”

Com base no conjunto probatório, o juízo de origem concluiu pelo não preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial, mas reconheceu o direito à aposentadoria por tempo de contribuição, concedendo o benefício desde a DER (08/09/2021), com tutela provisória para implantação.

Em razão da sucumbência recíproca, o juízo de origem determinou a distribuição proporcional dos honorários advocatícios entre as partes.

Cinge-se a controvérsia à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. A parte apelante sustenta, em síntese, que houve êxito substancial na demanda, o que afastaria a sucumbência recíproca.

No ponto, assiste razão ao apelante.

Com efeito, embora não tenham sido acolhidos todos os períodos postulados como especiais, verifica-se que a maior parte dos interregnos controvertidos foi reconhecida como especial, notadamente aqueles mais relevantes para a formação do tempo de contribuição.

Além disso, o resultado final da demanda foi integralmente favorável à parte autora quanto ao seu objetivo central, consistente na concessão de benefício previdenciário, tendo sido reconhecido o direito à aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER.

O indeferimento de um único período por análise de mérito (11/11/2002 a 01/04/2003), bem como a extinção sem resolução de mérito de outros três interregnos por ausência de documentação técnica, não possuem o condão de descaracterizar o êxito substancial obtido na demanda.

Trata-se, em verdade, de sucumbência mínima da parte autora, uma vez que as parcelas não acolhidas representam fração reduzida do conjunto da pretensão deduzida em juízo, especialmente quando comparadas ao resultado prático obtido — concessão do benefício previdenciário.

Assim, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, deve ser afastada a sucumbência recíproca, impondo-se ao INSS a integral responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios.

Nesse contexto, condeno a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observados os termos da Súmula no 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

Por tais fundamentos, dou provimento à apelação da parte autora.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL DE TEMPO ESPECIAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, em ação previdenciária, reconheceu parcialmente períodos de atividade especial, concedeu aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER e fixou sucumbência recíproca, com distribuição proporcional dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve sucumbência recíproca ou sucumbência mínima da parte autora, a fim de estabelecer a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra que a maior parte dos períodos controvertidos foi reconhecida como especial, especialmente aqueles relevantes para a concessão do benefício.

O resultado final da demanda é favorável à parte autora quanto ao pedido principal, consistente na concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER.

O indeferimento de um período por análise de mérito e a extinção de outros sem resolução de mérito representam parcela ínfima da pretensão, não afastando o êxito substancial obtido.

A sucumbência da parte autora é mínima, o que afasta a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Impõe-se a condenação exclusiva do INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a Súmula 111 e o Tema 1105 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão